Tribunal: STF
Processo: RHC 241399
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 892.241/RN (e-doc. 35).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 02/10/2016 (e-doc. 6), tendo sido substituída por medidas cautelares diversas, em 09/06/2017 (e-doc. 8). Após requerimento do Ministério Público Federal, em audiência de justificação, em 12/03/2021, houve a revogação do monitoramento eletrônico, com a imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal à Secretaria do Juízo; 2) informar qualquer alteração de endereço residencial, bem como de seus contatos telefônicos ou outros; e 3) não se ausentar do Estado, sede do Juízo, por mais de 1 semana sem prévia autorização judicial (e-doc. 9).



    3. Sobrevindo sentença condenatória, o paciente foi condenado à pena de 11 anos, 9 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.490 dias-multa, como incurso nos delitos previstos nos arts. 33 c/c 40, inc. I, e 35 (tráfico de drogas transnacional e associação para esse fim), todos da Lei nº 11.343, de 2006. O Juiz manteve as medidas cautelares alternativas (e-doc. 12). 



    4. No julgamento das apelações, o Tribunal Federal Regional da 5ª Região absolveu o recorrente do crime de associação para o tráfico e fixou a pena privativa do crime de tráfico em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, no regime semiaberto, e 500 dias-multa (e-doc. 16, p. 58-108).



    5. Ao apreciar pedido do Ministério Público Federal pela revogação das medidas cautelares em face do descumprimento, com a conversão delas em prisão preventiva, o desembargador relator indeferiu o pedido ministerial, fixando, além das medidas cautelares já existentes, as de monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar no período noturno e proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial (e-doc. 17, p. 1-6). A decisão foi chancelada no julgamento do agravo interno pelo Colegiado do Tribunal Federal Regional da 5ª Região (e-doc. 18).



    6. Contra o acórdão proferido, foi formalizada a impetração no Superior Tribunal de Justiça, tendo o ministro relator denegado a ordem de habeas corpus (e-doc. 22), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o acórdão ora recorrido. 



    7. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta que desde 12/03/2021 não cumpria mais medida de monitoramento eletrônico, por requerimento do próprio Ministério Público Federal, sendo idôneos os fundamentos relativos ao descumprimento dessa medida em novo pedido de prisão feito pelo Parquet em 18/02/2022. Argumenta que a decisão do Tribunal de Justiça, proferida em 17/09/2023, fixando medida de monitoramento eletrônico, além das anteriormente estabelecidas, configura reformatio in pejus, além de não guardar contemporaneidade, uma vez que eventual violação prévia teria ocorrido há mais de três anos. Defende que a imposição de novo monitoramento eletrônico configura constrangimento ilegal, uma vez que não comprovadas as violações anteriores. Reforça ausência de contemporaneidade ainda considerada ocorrência dos fatos supostamente ilícitos há mais de sete anos. 



    8. Requer, em âmbito liminar, a suspensão das novas medidas, quais sejam: monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial. No mérito, a revogação, restabelecendo as medidas anteriormente vigentes. 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Ao proferir sentença condenatória, em 09/09/2019, o Magistrado a quo estabeleceu medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o monitoramento eletrônico, considerada necessidade de aplicação da lei penal: 



    “V.1 - Rogério Cruz Guapindaia 



    Conforme Decisão proferida nos autos de nº 0804838-98.2017.4.05.8400, foi fixado o cumprimento de medidas cautelares com o escopo de evitar ou prevenir prejuízo ao curso da persecução criminal, bem como para condicioná-lo a permanecer no distrito da culpa, objetivando responder ao chamamento da Justiça. Para tanto, ordenou-se: 



    a) monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira, devendo o condenado permanecer recolhidona sua residência no período noturno e nos finais de semana; 



    b) comparecimento mensal neste Juízo para justificar suas atividades; 



    c) comunicação imediata a este Juízo acerca de qualquer alteração de domicílio; 



    d) comparecimento a todos os atos processuais relativos a presente demanda criminal; 



    e) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial; 



    f) proibição de se comunicar com os demais denunciados.



    Há que se registrar, por oportuno, o desprezo do réu pelas regras de monitoramento eletrônico, haja vista que vem deliberadamente violando medidas atinentes ao "fim de bateria" e "área de inclusão", consoante relatório extraído do Sistema de Acompanhamento de Custódia 24 horas (meses de março/abril/maio e julho do corrente ano - ID nº 4058400.5140181; ID nº 4058400.5140174; ID nº 4058400.5140158; ID nº4058400.5140138; ID nº 4058400.5233922; ID nº 4058400.5233919 e ID nº 4058400.5570171). 



    Assim, cumpre rever as aludidas determinações e reanalisar os requisitos nos quais devem se amparar a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão previstos no art. 282, incisos I e II do Código de Processo Penal, à luz do binômio necessidade e adequação. 



    Nessa toada, constata-se a confirmação das imputações lançadas pelo Ministério Público Federal e a aplicação de elevada pena, de forma que a medida se revela necessária como instrumento de efetividade do poder de punir do estado (aplicação da lei penal). 



    Ademais, a manutenção das medidas restritivas em desfavor do réu se revela adequada à gravidade dos crimes (tráfico transnacional de drogas e associação criminosa), circunstâncias do fato (desempenhou função essencial ao bom êxito da empreitada criminosa, não sendo sua prisão em flagrante apta a frear o ímpeto criminoso do grupo), e condições pessoais do condenado (não possui vínculo fixo/definitivo na cidade, bem como possui estreito vínculo de amizade com os demais membros da associação criminosa).



    Isto posto, MANTENHO as medidas cautelares outrora fixadas em face de Rogério Cruz Guapindaia.” (e-doc. 13, p. 36; grifos nossos).



    10. O TRF da 5ª Região, ao negar pedido do MPF pela revogação das medidas cautelares e decretação da prisão preventiva, assentou não ter havido agravamento da situação, uma vez que foram estabelecidas medidas diversas da prisão, ao contrário do pretendido pela acusação, assim como fundamentou a contemporaneidade, haja vista notícia de descumprimento de medidas anteriores. Vejamos trecho do voto condutor do acórdão: 



    “Rememorado em síntese, passemos a analisar as razões do agravo interno. 



    Da tese de que a decisão teria sido contraditória na medida em que, apesar de ter reconhecido que não havia ocorrido o descumprimento das medidas cautelares anteriormente estipulada, teria agravado a situação do réu. 



    Em primeiro lugar, a decisão reconheceu que o réu não havia se mudado de estado sem tão somente informar ao juízo, apenas isso. Dizendo de outro modo, não há contradição alguma na decisão. 



    Contradição haveria se a decisão tivesse reconhecido que o réu não mais deveria ser submetido a qualquer medida cautelar e, ainda assim, estipulado alguma medida. 



    No mais, também não houve agravamento da situação do réu já que o MPF havia pedido a revogação de todas as medidas cautelares com a decretação da prisão preventiva e este Julgador, justamente para preservar a proporcionalidade e razoabilidade das constrições, impôs as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar no período noturno e de proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial. 



    Da tese de que as medidas cautelares seriam flagrantemente extemporâneas ao delito, que teria ocorrido nos idos de 2016. 



    Sobre o tema, cumpre destacar trecho do parecer apresentado pelo Parquet que, repita-se, defendia a necessidade de revogação de todas as medidas cautelares e e conversão destas em prisão preventiva:



    (...) 



    2.3. Cabe assinalar que, posteriormente a decisão do juízo monocrático a qual manteve o monitoramento eletrônico, foram apontadas diversas ocorrências de desrespeito a tal regime, conforme ofício da Central de Monitoramento Eletrônico do Rio Grande do Norte (identificador 4058400.8066164). 



    2.4. Percebe-se assim que, não obstante não tenha se verificado violações ao regime de monitoramento eletrônico, posteriormente incidiu em diversos episódios de violações, já após a negativa da ordem de habeas corpus acima referida, o que somente evidencia seu acerto.



    2.5. Retirada a medida de monitoramento eletrônico após audiência de justificação, contudo, restou apontado pelo Ministério Público Federal haver o acusado igualmente descumprido a vedação de se ausentar da sede do juízo, inclusive veiculando postagens em redes sociais (v. petição de identificador4058400.10872917). 



    2.6. Em paralelo, destaca-se não haver sido encontrado após diligência de oficial de justiça no local em que supostamente residiria (v. certidão de identificador4058400.10727787), o que representa forte indício de que pretenda se furtar à aplicação da lei penal. (...)



    Como visto, o réu, quando estava sendo monitorado eletronicamente, chegou a descumprir reiteradamente a medida. 



    Posteriormente, a medida foi afastada, mas, segundo o MPF , o réu teria descumprido outra, como dito e a saber: a de não se ausentar da comarca sem autorização prévia. 



    Portanto, pelo panorama, ainda que o crime tenha sido perpetrado em momento passado, a violação à medida de monitoramento eletrônico foi contemporânea à decisão ora agravada. 



    E mais: destaque-se que este Julgador estipulou a medida de monitoramento eletrônico justamente por ser mais branda do que a prisão preventiva requerida pelo MPF. 



    Logo, não se pode falar em agravação do quadro, tampouco em falta de contemporaneidade, já que a necessidade de restrição ainda se faz presente, como pontuado.” (e-doc. 1, p. 9-10; grifos nossos).



    11. No ato recorrido, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a conclusão das instâncias antecedentes quanto à indispensabilidade das medidas cautelares, antes as evidências referidas de desrespeito às condições estabelecidas. O acórdão restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ao contrário do afirmado pela defesa, o acórdão impugnado esclarece que “a decisão [do Desembargador relator] reconheceu tão somente que o réu não havia se mudado de estado sem informar ao juízo, apenas isso” e, "remetendo-se ao parecer ministerial, salientou que “foram apontadas diversas ocorrências de desrespeito a tal regime, conforme ofício da Central de Monitoramento Eletrônico do Rio Grande do Norte". Portanto, forçoso concluir pela inexistência de reformatio in pejus. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça entender que "a aplicação de medidas cautelares, aqui incluída a prisão preventiva, requer análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do art. 282 do CPP, observando-se, ainda, se a constrição é proporcional ao gravame resultante de eventual condenação" (PExt no HC n. 390.292/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 14/6/2017). 



    3. No caso dos autos, pela leitura do acórdão, pode-se extrair a indicação de elemento concreto dos autos, para demonstrar a presença dos requisitos previstos no art. 282 do Código de Processo Penal, ao salientar-se que "o réu, quando estava sendo monitorado eletronicamente, chegou a descumprir reiteradamente a medida", bem como "o réu teria descumprido outra, como dito e segundo o MPF, a saber: a de não se ausentar da comarca sem autorização prévia", concluindo que, "ainda que o crime tenha sido perpetrado em momento passado, a violação à medida de monitoramento eletrônico foi contemporânea à decisão ora agravada" e que a Corte de origem "estipulou a medida de monitoramento eletrônico justamente por ser mais branda do que a prisão preventiva requerida pelo MPF [...], não se pode[ndo] falar em agravação do quadro, tampouco em falta de contemporaneidade, já que a necessidade de restrição ainda se faz presente". 



    4. Com efeito, as "diversas ocorrências de desrespeito a tal regime, conforme ofício da Central de Monitoramento Eletrônico do Rio Grande do Norte" evidenciam a própria contemporaneidade da medida, conforme salientado pela Corte de origem. 



    5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 35, p. 1-3).



    12. Há risco à ordem pública, uma vez que o paciente chegou a descumprir reiteradamente medida de monitoramento eletrônico quando vigente, além da condição de não se ausentar da comarca sem autorização prévia. Ante a problemática, os fundamentos carreados pelas instâncias anteriores para manutenção e imposição de novas medidas ao recorrente são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha: 



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória.” 



    (HC nº 169.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e, além disso, “foi requerido pela defesa a instauração de incidente de insanidade mental, que como bem observou o Tribunal a quo: ‘se trata de um procedimento complexo, que requer uma extrema cautela, além de não depender exclusivamente do Poder Judiciário’”. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.860-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. De acordo com as instâncias anteriores, a prisão preventiva foi decretada forte no descumprimento dos compromissos assumidos quando do recolhimento domiciliar no período noturno e, integral, aos finais de semana e dias não úteis. 2. A quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 3. Diante das circunstâncias do ato praticado e dos elementos apresentados nas instâncias anteriores, idônea a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não a aplicação ou substituição de medida cautelar diversa, tampouco a imposição de outra medida em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 213.418 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 11/05/2022).



    13. Outrossim, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento dos fatos criminosos. A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram as medidas cautelares, não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta.



     14. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022). No mesmo sentido, considerados os fundamentos para decretação de prisão preventiva, medida cautelar extrema:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO. REVISÃO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO IMPLICAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MCRef, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A necessidade de aplicação da lei penal, consubstanciada no risco de fuga, constitui fundamentação idônea para a decretação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.“



    (HC nº 219.453 AgR/PR, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 06/10/2023; grifos nossos).



    15. No caso, concluiu-se indispensável a manutenção das medidas diversas e inclusão de outras, dentre as quais o monitoramento eletrônico, levando-se em conta o descumprimento de medidas cautelares previamente impostas ao recorrente. Ora, dessa maneira, ficou demonstrada induvidosamente a atualidade dos fundamentos das cautelares, presente o risco à ordem pública.



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 ambos do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator